Tribunal: TJMT
Processo: 1008732-15.2021.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008732-15.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ TURRA - CPF: 279.422.010-15 (RECORRENTE), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), LUCIANO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 932.681.731-87 (RECORRENTE), GILBERTO CARLOS GEREVINI - CPF: 000.461.159-43 (RECORRENTE), MAURICIO DIAS - CPF: 053.334.768-88 (RECORRENTE), LAURINDO JANKE - CPF: 815.917.801-87 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), JULIANA ANDRADE LITAIFF - CPF: 034.687.921-31 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1008732-15.2021.8.11.0040

Embargos de Declaração n.° 1008732-15.2021.8.11.0040

Embargante:

Concessionária Rota do Oeste S.A.

Embargado:
Luiz Turra, Luciano Barbosa de Souza, Gilberto Carlos Gerevini, Laurindo Janke, e Mauricio Dias

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação ordinária com pedido de tutela de urgência, a qual determinou que concessionária de rodovia efetuasse o cadastro de um veículo por morador de determinada localidade para isenção de tarifa de pedágio, enquanto inexistente via alternativa gratuita. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise de decisões judiciais sobre casos idênticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão encontra-se devidamente fundamentada e não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, afastando a incidência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

A jurisprudência admite que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que indique fundamento suficiente para a decisão.

5.

O uso dos embargos com a finalidade de rediscutir o mérito configura hipótese de embargos manifestamente protelatórios.

6.

Verificado o caráter protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não cabe embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a reabertura da discussão por meio de embargos.

Embargos manifestamente protelatórios sujeitam o embargante à multa do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, artigo 51, II.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1008732-15.2021.8.11.0040

Embargos de Declaração n.° 1008732-15.2021.8.11.0040

Embargante:

Concessionária Rota do Oeste S.A.

Embargado:
Luiz Turra, Luciano Barbosa de Souza, Gilberto Carlos Gerevini, Laurindo Janke, e Mauricio Dias

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Concessionária Rota do Oeste S.A..

Ação
:
Ordinária para Isenção de Tarifa de Pedágio com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença
(Id.
211226205)
:
julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando à concessionária que efetue no prazo de 30 dias, o cadastro dos veículos dos embargados utilizados para a travessia da praça de pedágio junto à concessionária requerida, no limite de um veículo por morador, a fim de garantir a isenção da tarifa, a qual deve perdurar enquanto inexistir via alternativa de tráfico gratuito.

Acórdão
(Id. 278612882): conheceu do recurso interposto por
Concessionária Rota do Oeste S.A.

e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 279636350):

o embargante alega que existe omissão no acórdão, sustentado que deixou de considerar decisões recentes e relevantes de casos idênticos
.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1008732-15.2021.8.11.0040

Embargos de Declaração n.° 1008732-15.2021.8.11.0040

Embargante:

Concessionária Rota do Oeste S.A.

Embargado:
Luiz Turra, Luciano Barbosa de Souza, Gilberto Carlos Gerevini, Laurindo Janke, e Mauricio Dias

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025